Tribunal: STF
Processo: RE 112613
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
- ISENÇÃO TRIBUTARIA. CONVENIOS PARA ISENÇÃO DE ICM. A ISENÇÃO DE
ICM CONCEDIDA TENDO EM VISTA PROJETO DE OBRA DE INTERESSE PÚBLICO,
NÃO CONSTITUI PURA LIBERALIDADE, POIS E CONDICIONADA A EXECUÇÃO
DAQUELE PROJETO. OS CONVENIOS POSTERIORES QUE PREVIREM NOVAS
CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO NÃO ALCANCAM AQUELA RELATIVA
A PROJETO DE INTERESSE NACIONAL EM PLENA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.